Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007140-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), RONNY VINICIUS TORRES SANTOS - CPF: 047.983.391-56 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), RONNY VINICIUS TORRES SANTOS - CPF: 047.983.391-56 (PACIENTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ALEGADA A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CONSTRITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decretou a prisão preventiva se pautou em elementos concretos, sobretudo no
modus operandi
empregado no roubo e na renitência delituosa do agente envolvido, demonstrando a existência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à custódia cautelar se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva (TJMT, Enunciado n. 43).

Descabida a substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão se evidenciado que a liberdade do agente causa potencial risco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Ronny Vinicius Torres Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Consoante relatado à p. 80 (Id. 38084979):

“
(...)
O impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I), perpetrado contra uma casa lotérica da cidade de Paranatinga/MT.

Afirma que na hipótese em questão não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, destacando que o paciente é réu primário, possui residência fixa, trabalho certo e definido, inexistindo motivos que justifiquem a presunção de que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública.

Por fim, ressalta que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para suspender os efeitos da decisão e determinar a soltura do paciente. Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (pp. 3-25 – Id. 37466471).

Juntou documentos (pp. 26-71 – Id.

37466485, Id.

37466487 e Id.

37466488) (...)
”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 80-81 (Id.

38084979).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 87-99 (Id.

38300997).

Diante das disposições contidas na Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado, o impetrante postulou a reconsideração do pedido de liminar (pp. 102-105 – Id. 38338491), juntando documentação pertinente (pp. 106-113 – Id. 38338492), pleito que foi por mim indeferido às pp. 114-115 (Id. 38411469).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (pp. 120-131 – Id.

39015085).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020